Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717058-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELEZA MARKET SERVIÇO ESTÉTICA LTDA, GABRIEL BARBOSA XISTO EMBARGADO: ORGANISYS SOFTWARE LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BELEZA MARKET SERVIÇO ESTÉTICA LTDA e GABRIEL BARBOSA XISTO em face do acórdão de ID 74058760, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025 15:40:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador